Tribunal: TJDFT
Processo: 0733498-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PROVAS INSUFICIENTES DO TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO NO LOCAL. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PROVIDO.
1. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima pode servir de base à investigação e à persecução criminal somente quando verificada a sua credibilidade por meio de investigações prévias.
2. No caso, a apreensão das drogas apreendidas nas residências dos réus foi resultado de uma operação policial e autorização judicial baseadas em denúncias anônimas, todavia, não houve o monitoramento no local para verificar a veracidade das informações, e, ainda, a quantidade de droga apreendida é ínfima e não foram localizados apetrechos destinados ao tráfico. Ademais, os celulares apreendidos não foram submetidos à perícia para extração de dados que pudessem indicar o envolvimento deles com o tráfico.
3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", no tocante ao primeiro réu, impõe-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal); em relação ao segundo réu, não há provas de que droga lhe pertencia, e ele não assumiu a propriedade, impondo-se a sua absolvição.
4. Recurso do réu Cristiano parcialmente provido. Recurso do réu Roberto provido.